Tribunal: TJBA
Processo: 8142379-72.2021.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): MANUEL CARNEIRO BAHIA DE ARAUJO
Órgão julgador: MANUEL CARNEIRO BAHIA DE ARAUJO
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-09-24
Data de publicação: 2025-09-24

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Segunda Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8142379-72.2021.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Segunda Câmara Cível

APELANTE: ELIANA DE OLIVEIRA SILVA

Advogado(s)
:
PEDRO FRANCISCO GUIMARAES SOLINO

APELADO: EMPRESA BAIANA DE ÁGUAS E SANEAMENTO S/A - EMBASA

Advogado(s)
:
JAIRO BRAGA LIMA registrado(a) civilmente como JAIRO BRAGA LIMA

ACORDÃO

APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO DO CONSUMIDOR E DIREITO ADMINISTRATIVO. FALHA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO ESSENCIAL – FORNECIMENTO DE ÁGUA. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO. DANO MORAL NÃO CONFIGURADO. RECURSO DESPROVIDO.

I. Caso em exame

1.
Trata-se de apelação cível interposta por ELIANA DE OLIVEIRA SILVA contra sentença que julgou improcedente ação de indenização por danos morais ajuizada contra a EMPRESA BAIANA DE ÁGUAS E SANEAMENTO S/A – EMBASA. A apelante alegou ter ficado sem fornecimento de água em sua residência por aproximadamente dois meses, entre março e abril de 2020, sustentando a responsabilidade objetiva da concessionária, a existência de reportagens jornalísticas sobre desabastecimento durante a pandemia, e que a ausência de descontos nas faturas evidenciaria o dano. Requereu condenação ao pagamento de R$ 20.000,00 a título de danos morais.

II. Questão em discussão

2.
A controvérsia reside em verificar se houve efetiva falha na prestação do serviço de fornecimento de água no imóvel específico da autora, apta a configurar dano moral indenizável, e se foram demonstrados os pressupostos da responsabilidade civil.

III. Razões de decidir

3.
A inversão do ônus da prova nas relações de consumo não desobriga o consumidor de apresentar indícios mínimos dos fatos constitutivos de seu direito, não implicando presunção absoluta de veracidade das alegações.

4.
A prova pericial foi categórica ao refutar as alegações da inicial, demonstrando que o consumo de água no período questionado foi de 7 metros cúbicos, mantendo-se dentro da normalidade quando comparado aos meses anterior e posterior.

5.
A constatação de consumo normal é incompatível com a alegação de ausência total de fornecimento por dois meses, corroborando a inexistência do desabastecimento alegado.

6.
Reportagens jornalísticas sobre desabastecimento em determinadas localidades não são suficientes para comprovar que especificamente o imóvel da autora foi afetado, sendo necessária prova individualizada.

7.
A ausência de protocolos de reclamação administrativa junto à EMBASA e de documentos que evidenciassem o suposto período de desabastecimento reforça a falta de comprovação dos fatos alegados.

8.
A Lei 11.445/2007, em seu art. 40, incisos I e II, prevê expressamente a possibilidade de interrupção dos serviços pelo prestador em situações de emergência e para reparos, não configurando, por si só, defeito na prestação do serviço.

9.
A responsabilidade civil objetiva nas relações de consumo pressupõe a demonstração do nexo de causalidade entre a conduta do fornecedor e o dano alegadamente sofrido pelo consumidor.

10.
Não restaram demonstrados os pressupostos da responsabilidade civil (conduta, dano e nexo causal), não havendo que se falar em dano moral indenizável.

IV. Dispositivo e tese

11.
Recurso conhecido e não provido

Tese de julgamento: "1. A inversão do ônus da prova no CDC não dispensa o consumidor de apresentar indícios mínimos dos fatos constitutivos de seu direito. 2. A prova pericial que demonstra consumo normal de água no período alegado é incompatível com a alegação de ausência total de fornecimento. 3. Reportagens jornalísticas genéricas não comprovam desabastecimento específico no imóvel do autor, sendo necessária prova individualizada."

Dispositivos legais relevantes citados: CDC, art. 14; CPC, art. 373, II; Lei nº 11.445/2007, art. 40; CPC, art. 85, § 11.

Jurisprudência relevante citada: TJ-RO, RI: 70341502720228220001, Relator: Juiz José Augusto Alves Martins, Data de Julgamento: 01/03/2023.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos do
RECURSO DE

APELAÇÃO 8142379-72.2021.8.05.0001
,
em
que
é
apelante
ELIANA DE OLIVEIRA SILVA
e apelada
EMPRESA BAIANA DE ÁGUAS E SANEAMENTO S/A — EMBASA
.

ACORDAM
os Desembargadores componentes da Segunda Câmara Cível, do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia,
NEGAR PROVIMENTO
ao Apelo,
nos termos
do voto do Relator.

Sala de Sessões,

PRESIDENTE

DES. MANUEL CARNEIRO BAHIA DE ARAÚJO

RELATOR

PROCURADOR(A) DE JUSTIÇA